Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil extracontratual. Indenização por danos morais. Ofensas verbais. Debate entre condôminos. Ausência de prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Sustenta a recorrente que a recorrida não impugnou devidamente as razões expostas na petição inicial. Acrescenta que a fala da recorrida direcionada à recorrente caracterizou desrespeito, zombaria e descaso, causando angústia e mal-estar, especialmente porque a fala foi reproduzida durante a assembleia condominial, na presença de outros condôminos, cuja finalidade foi a humilhar e constranger. Afirma que a recorrida não comprovou a questão política que sustenta ter sido o motivo da sua fala e que seu posicionamento com questões relativas ao condomínio da época em que a recorrente era síndica não foram demonstrados, o que deixa explícito seu caráter difamatório. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos ou a sua nulidade por absoluta ausência de fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora aconteceram e, em caso positivo, se deles resultaram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. O fato de a sentença guardar fundamentação específica, não abordando todos os detalhes narrados na petição inicial não a torna nula por ausência de fundamentação. “O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado para julgar a pretensão. Isso é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada” (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.).
4. É possível extrair da petição recursal que as desavenças não se resumem a um fato específico, mas relacionam-se a diversas ocasiões que remontam ao tempo em que a recorrente exerceu o cargo de síndica do condomínio em que residem. E a análise de todo contexto feita de maneira ampla, sem descer a minúcias, não torna o ato judicial desprovido de fundamentação ou eivado de nulidade.
5. As falas da recorrida, inclusive registrada em ata assemblear (ID 74438894, pág. 2), assim como a suposta afixação de mensagens nas áreas comuns, como elevadores, sobre eventual responsabilização da recorrente por atos praticados durante a sua gestão provisória, não são considerados danos morais in re ipsa.
6. É dizer, ainda que as manifestações tenham, sob o ponto de vista da recorrente, caráter difamatório, as provas dos autos não corroboram essa conclusão. O acervo probatório retrata parcialmente a cronologia dos fatos narrados na petição inicial e de recurso, mas restrito às informações descritas nas atas de assembleia, o que não é suficiente para demonstrar o abalo sofrido pela recorrente.
7. Não se identifica intenção de difamar nos trechos reproduzidos nas petições, especialmente quando extraídos do contexto em que foram expostos. Não se verifica nenhum elemento por menor que seja que abale a boa-fé das partes (recorrente e recorrida), o que sugere que as síndicas (ex e atual) buscavam com a discussão o melhor para o condomínio.
8. Nesse sentido, correta a conclusão do julgador quando afirma que “os fatos narrados na inicial se referem, em sua maior parte, a desentendimentos ocorridos no âmbito da administração condominial, sobretudo no que tange à disputa e à transição da função de síndica. Ainda que se reconheça eventual animosidade entre as partes, as provas dos autos não evidenciam a prática de conduta suficientemente grave por parte da requerida, capaz de configurar ofensa à honra objetiva ou subjetiva da autora a justificar reparação por danos morais. Outrossim, a alegada fala proferida pela ré durante a assembleia condominial não extrapolou os limites do direito à liberdade de expressão, o qual é especialmente resguardado nesse tipo de ambiente. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido injúria, xingamento ou exposição vexatória capaz de configurar humilhação à parte autora”.
9. Os danos morais advindos de ilícito extracontratual, em regra, exigem da parte prejudicada prova do abalo moral, sendo a hipótese dos autos. A par da dinâmica de todo o contexto, a recorrente não demonstrou que tenha causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem.
10. A caracterização do dano moral exige a comprovação da efetiva ocorrência de lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação em clara conexão com o evento danoso. Razões pela qual não avista a configuração de dano moral em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.